Tribunal: TCU
Processo: 002.314/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em tomada de contas especial, interposto por Dante Orefice Junior,Gilberto Calil,Sidney Fernandes Gutierrez contra o acórdão 7.492/2023-TCU - 2aC de minha relatoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se apreciam Embargos de Declaração opostos por Sidney Fernandes Gutierrez, Dante Orefice Júnior e Gilberto Calil, em face do Acórdão 7492/2023-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos do art. 287 do Regimento Interno do TCU, conhecer dos Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão 7492/2023-TCU-Segunda Câmara , e, no mérito, rejeitálos; 9.2. dar ciência deste Acórdão aos embargantes e demais interessados.